Tribunal: TJSP
Processo: 0006731-32.2010.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do V. Acórdão, que não conheceu em parte e na parte conhecida negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
2. Embargos acolhidos para conhecer do pedido de alteração da base de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do V. Acórdão, que não conheceu em parte e na parte conhecida negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
2. Embargos acolhidos para conhecer do pedido de alteração da base de cálculo dos Juros Compensatórios, afastando, assim o não conhecimento do pedido para possibilitar seu exame.
3. Alteração da base de cálculo dos juros compensatórios. Não provimento. Base de cálculo corretamente fixada. Art. 15-A do Decreto- Lei n.o 3.365/41 e ADI 2.332-2 do Supremo Tribunal Federal. Embargos parcialmente acolhidos apenas para afastar contradição do V. Acórdão, sem alterar, contudo, o julgamento da lide.
Recurso parcialmente acolhido, sem atribuição de efeito infringente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000742090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000, da Comarca de Itapeva, em que é
embargante RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A, são embargados ISRAEL
SVERNER e BEATRICE HASSON SVERNER.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000 - Itapeva - VOTO No 2/8
Voto no 36752
Processo: 0006731-32.2010.8.26.0270/50000
Embargante: Rodovias Integradas do Oeste S/A
Embargado: Israel Sverner e Outro
Juiz(a): Matheus Barbosa Pandino
Comarca de Itapeva
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

JUROS
COMPENSATÓRIOS

ACOLHIMENTO

EXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão, que não conheceu em parte e na parte
conhecida negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-
se a r. sentença de primeiro grau.
2. Embargos acolhidos para conhecer do pedido de alteração da
base de cálculo dos Juros Compensatórios, afastando, assim o
não conhecimento do pedido para possibilitar seu exame.
3. Alteração da base de cálculo dos juros compensatórios. Não
provimento. Base de cálculo corretamente fixada. Art. 15-A do
Decreto- Lei n.o 3.365/41 e ADI 2.332-2 do Supremo Tribunal
Federal. Embargos parcialmente acolhidos apenas para afastar
contradição do V. Acórdão, sem alterar, contudo, o julgamento
da lide.
Recurso parcialmente acolhido, sem atribuição de efeito
infringente.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela RODOVIA INTEGRADAS DO OESTE S/A, em face do V.
Acórdão de fls. 505/519, que não conheceu em parte e na parte
conhecida negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a r. sentença de primeiro grau.
O embargante alega a existência de contradição no V. Acórdão no que concerne ao não
conhecimento quanto à impugnação à base de cálculo dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000 - Itapeva - VOTO No 3/8
compensatórios, uma vez que o voto condutor posicionou-se no
sentido do não conhecimento por ausência de interesse recursal,
deixando, assim, de enfrentar a tese defendida quanto à
alteração da base de cálculo dos juros compensatórios fixadas
na sentença. Sustenta que a base de cálculo foi fixada sobre a
diferença entre 80% do valor depositado em juízo e o valor
indenizatório final, ao passo em que, em verdade, deveria incidir
sobre a diferença entre o valor depositado em juízo e o valor da
indenização, ou seja, apenas sobre a parte da indenização que
ainda não foi depositada em juízo e é devida ao expropriado.
Requer, assim, seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
1.
Conheço dos presentes embargos de
declaração opostos pela apelada, pois, presentes os requisitos
de admissibilidade e o acolho, uma vez configurada hipótese
contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2.
A arguição do embargante acerca da
existência de contradição no que concerne ao não conhecimento
quanto à impugnação da base de cálculo dos juros
compensatórios de fato procede. E isto, porque a questão não
foi examinada no V. Acórdão de fls. 505/519, que julgou o
recurso de apelação.
Assim, acolho o presente recurso para afastar
o vício apontado e conhecer do recurso de apelação quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000 - Itapeva - VOTO No 4/8
base de cálculo dos juros compensatórios aplicados. Passo ao
exame do referido ponto.
A alegação acerca da alteração da base de
cálculo
fixada
não
comporta
provimento,
porquanto
corretamente fixada pelo r. juízo a quo na sentença de fls.
439/441, porquanto em consonância com o Decreto-Lei n.o
3.365/41 e com o posicionamento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal na ADI 2332-2, vejamos:
[...]
(iii)
juros
compensatórios:
têm
como
destino
remunerar o capital que deixou de ser pago no
momento da imissão provisória na posse e deve incidir
sobre a diferença entre oitenta por cento (80%) do
preço ofertado em juízo percentual máximo passível
de levantamento, nos termos do art. 33, § 2o, do
Decreto-Lei 3.365/41
e o valor do bem fixado na
sentença, conforme decidido pela Corte Suprema no
julgamento da MC na ADI 2.332-2/DF.
No caso dos autos, deve incidir sobre a diferença entre
80% (oitenta por cento) do valor depositado para
garantir a imissão provisória na posse e o valor final,
fixado nesta sentença. (fls. 440)
Quanto aos embargos de declaração de fls. 446/452, os
juros compensatórios e moratórios foram abordados de
forma expressa na sentença nos itens “ii” e “iii” (fl. 440-
v) e no dispositivo (fl. 441), devendo estas disposições
serem observadas em conjunto para sua correta
interpretação. Os juros moratórios, por óbvio, somente
incidirão sobre o valor que ainda não houve sido
depositado até o trânsito em julgado da sentença.
Já
o
percentual
dos
juros
compensatórios,
naturalmente, deve seguir o entendimento do Supremo
Tribunal Federal na ADI 2332, em que se assentou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000 - Itapeva - VOTO No 5/8
taxa de juros em 6% ao ano. (fls. 468)
Vê-se,
assim,
que
restou
devidamente
observado o quanto disposto no art. 15-A do Decreto-Lei n.o
3.365/41,
na medida em que a incidência de juros
compensatórios dar-se-á somente na hipótese de divergência
entre o valor ofertado e o definido na sentença, considerando-se
a diferença entre o depósito inicial, e a indenização fixada
ulteriormente em sentença, veja-se:
Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação por necessidade ou utilidade pública e
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária,
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e
o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis
por cento ao ano sobre o valor da diferença
eventualmente apurada, a contar da imissão na posse,
vedado o cálculo de juros compostos.
O Egrégio Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 2.332-2
definiu que a base de cálculo deve ser a “diferença apurada
entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o
valor do bem fixado na sentença”, pois considerou que o
expropriando nada usufrui quanto ao valor que continua
depositado em juízo. Nota-se que a norma do art. 33 §2o e 34
do Decreto-Lei 3.365/41 faculta ao réu levantar os valores,
porém, limita o saque a 80% do valor depositado.
Isto porque nada adianta haver valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000 - Itapeva - VOTO No 6/8
depositado e ele corresponder ao que ao final foi arbitrado se a
parte não pode dele livremente dispor antes do trânsito em
julgado da sentença. Por isso o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal em incidir juros compensatórios sobre
o valor depositado, que deve ser adotado no caso sub examine,
conforme devidamente observado na r. sentença.
3.
Por fim, imperioso o esclarecimento
de que não se exige que o julgado enumere os dispositivos
legais para que se tenha por analisada a matéria.
Ademais, destaque-se a disposição do art.
1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Neste sentido, inclusive, já se pronunciou esta
C. Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo
dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido
legal: não existe tal pressuposto para a completude do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000 - Itapeva - VOTO No 7/8
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto
para
qualquer
intérprete.
Para
a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é
que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico. (Embargos de
declaração
no
199.368-1,
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento devem-se observar os limites
traçados no artigo 1022 do atual Código de Processo Civil
(artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973). A omissão a
qual este dispositivo aponta não se refere à necessidade de
declaração expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
não obstante, o julgado, encontra-se formalmente
completo, sem omissões, apreciando as questões
suscitadas, desnecessário a citação expressa de artigos
da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear
eventual recurso extraordinário, apenas que a questão
seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte.
(...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso,
porquanto
aborda
a
questão
levantada,
despiciendo a referência expressa e individualizada a
artigos constitucionais, mesmo que para fins de
prequestionamento
de matéria sujeita a recurso
extraordinário. (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro
Paulo Medina, terceira seção, julgado em 27.10.2004,
DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do E. Supremo Tribunal Federal,
colhe-se aresto com igual tratativa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0006731-32.2010.8.26.0270/50000 - Itapeva - VOTO No 8/8
regimental.
2.(...)
3.
Recurso
extraordinário:
o
requisito do prequestionamento não reclama menção
expressa ao dispositivo constitucional pertinente à
questão de que efetivamente se ocupou o acórdão
recorrido. (RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda
Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em suma, para fins de prequestionamento faz-
se desnecessária a menção expressa de dispositivos legais e
constitucionais para se ter caracterizado o prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos extraordinários.
Pelos motivos expostos, acolho parcialmente
estes embargos de declaração, apenas para conhecer e
examinar o pedido concernente à alteração da base de cálculo
dos
juros
compensatórios,
negando-lhe provimento, sem
alterar, assim, o quanto decidido no V. Acórdão de fls. 505/519.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR